Tribunal: TJES
Processo: 5010409-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010409-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ONICIA DO NASCIMENTO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5010409-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ONICIA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ONICIA DO NASCIMENTO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia que, nos autos da “ação anulatória de inexistência de débito c/c pedido indenizatório” registrada sob o nº 5002383-78.2022.8.08.0038 por ela ajuizada em face do BANCO BRADESCO SA indeferiu o seu pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id 3616415) postula a agravante a atribuição de efeito ativo ao recurso, para que a decisão de origem seja reformada e então seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor.

Para tanto, afirma que sobrevive “(...)As justificativas do Juízo a quo para indeferir a gratuidade da justiça não são plausíveis e factíveis a ponto de infirmar o conteúdo da declaração de hipossuficiência acostada aos autos, corroborada pelos documentos que comprovam que a única fonte de renda da agravante advém do benefício previdenciário, percebendo a quantia líquida de R$ 2.010,85, portanto, inferior a 02 salários mínimos mensais, o que por si só já se mostra suficiente para se concluir, que este valor não é satisfatório para que a recorrente suporte todos os gastos corriqueiros para o seu sustento e de sua família e, ainda, venha a arcar com custas e despesas processuais e honorários advocatícios. (...)”.

Diante de tais fundamentos, requereu a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada recursal com a reforma da decisão agravada.

Foi proferida decisão pelo E. Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves concedendo o efeito ativo.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado (id 3831347) pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de dezembro de 2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - sessão dia 28/02/2023

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5010409-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ONICIA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ONICIA DO NASCIMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia que, nos autos da “ação anulatória de inexistência de débito c/c pedido indenizatório” registrada sob o nº 5002383-78.2022.8.08.0038 por ela ajuizada em face do
BANCO BRADESCO SA
indeferiu o seu pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id 3616415) postula a agravante a atribuição de efeito ativo ao recurso, para que a decisão de origem seja reformada e então seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor.

Para tanto, afirma que sobrevive
“(...)As justificativas do Juízo a quo para indeferir a gratuidade da justiça não são plausíveis e factíveis a ponto de infirmar o conteúdo da declaração de hipossuficiência acostada aos autos, corroborada pelos documentos que comprovam que a única fonte de renda da agravante advém do benefício previdenciário, percebendo a quantia líquida de R$ 2.010,85, portanto, inferior a 02 salários mínimos mensais, o que por si só já se mostra suficiente para se concluir, que este valor não é satisfatório para que a recorrente suporte todos os gastos corriqueiros para o seu sustento e de sua família e, ainda, venha a arcar com custas e despesas processuais e honorários advocatícios. (...)”.

Diante de tais fundamentos, requereu a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada recursal com a reforma da decisão agravada.

Foi proferida decisão pelo E. Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves concedendo o efeito ativo.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado (id 3831347) pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Conforme é cediço, o art. 99, § 3º do CPC dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo permitido ao Magistrado indeferir o benefício se constatar que há nos autos elementos que infirmem de forma suficiente a presunção do estado de pobreza do requerente, in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse contexto, o Tribunal da Cidadania possui entendimento sedimentado no sentido de que a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, de modo que o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas contidas nos autos que infirmem de forma clara e suficiente a presunção do estado de pobreza do requerente. Neste sentido: “(...) A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção do estado de necessidade tem natureza relativa e, assim sendo, o magistrado está autorizado a indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita se não encontrar elementos que comprovem a hipossuficiência do requerente.(...) (STJ; AgInt-AREsp 1.984.300; Proc. 2021/0292878-0; SE; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/06/2022)”

Estabelecida tais premissas, ao observar os termos da decisão objurgada, observo que o juízo a quo, assim consignou:
“(...) Em análise, verifico que a autora pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita, acostando os comprovantes de rendimentos, a fim de ser analisado o mencionado pedido. Denota-se que a demandante é aposentada, percebendo a quantia líquida de R$ 2.010,85 (dois mil e dez reais e oitenta e cinco reais). Nessa esteira, entendo que por mais que a requerente não aufere renda exorbitante resta demonstrado que possui condições em arcar com as custas processuais através do parcelamento de forma menos onerosa, pois referem-se a 1,5% do valor da causa, o que neste caso não se torna um valor elevado. Outrossim, disponho que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que preenchidos os pressupostos que indiquem não ter o postulante condições de suportar o ônus da sucumbência.(...) Ademais, a autora não fez prova de que possui despesas ou outros gastos que justifiquem a configuração da referida presunção de pobreza. Em sendo assim, atinente ao que determina o §6º do art. 98 do NCPC, considerando as condições econômicas da requerente, bem como o princípio constitucional da razoável duração do processo, com especial relevo para a natureza da ação vertente, hei por bem determinar o parcelamento das custas processuais em 02 (duas) vezes iguais e sucessivas, cujo início do pagamento deverá ocorrer em 15 (quinze) dias.”.

Todavia, tal como salientado quando da análise do pedido liminar pelo E. Des. Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves, nos presentes autos, não constato elementos suficientes a infirmar a presunção que goza a declaração firmada pela parte agravante, notadamente diante do fato de que é aposentada e percebe renda líquida no importe de R$2.010,85 (dois mil e dez reais e oitenta e cinco centavos).

Assim, concluo que os elementos colacionados pela parte agravante junto a ação de origem corroboram a sua alegação de hipossuficiência, razão pela qual cumpre deferir-lhe o benefício em tela.

Nesse sentido:

REEXAME DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1) Dispõe o § 3º do art. 99 do CPC: presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural 2) A norma trata de presunção iuris tantum de veracidade em favor do autor quanto ao conteúdo da declaração, ou seja, até que se prove o contrário, a Lei presume como verdadeiros os fatos narrados, de forma que, em regra, a declaração de insuficiência econômica é o suficiente para a concessão do benefício. 3) Inexistindo elementos aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza e do estado de hipossuficiência, faz-se mister a concessão do benefício da assistência judiciária. 4) Embargos de declaração providos para, suprindo a omissão, conceder a Assistência Judiciária Gratuita em sede recursal. (TJES; EDcl-AI 0002392-42.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 03/05/2022; DJES 15/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso. (...) (TJES; AI 0014851-51.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/03/2022; DJES 27/04/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pela recorrente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5010409-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ONICIA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Tribunal da Cidadania, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade.

2. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ocorrer apenas quando houver nos autos elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, o que não se verifica no presente caso.

3. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.